Tribunal: STF
Processo: ARE 1413973
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBLIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS - PLEITO DE REAJUSTE DOS PROVENTOS DE 11,08% A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 - O reajuste dos proventos depende do equilíbrio atuarial do regime previdenciário Congelamento do valor do benefício no ano de 2016 em virtude da redução do percentual de repasse previsto na Lei Estadual 15.855/2015 - Lei Estadual 16.346/2016 que aumentou o repasse de 9,5% para 12,5% sobre as custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira de Previdência das serventias não oficializadas, de modo a restabelecer o equilíbrio financeiro Dever de recompor aos benefícios de aposentadoria o reajuste retido em 2016, sob pena de indevida redução salarial por via transversa e enriquecimento ilícito da autarquia Sentença de procedência mantida Precedente desta C. Câmara - Julgamento proferido com base no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso desprovido.”



    (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam a inexistência do direito adquirido ao aumento salarial pleiteado. Sustentam que o reajuste somente seria devido em caso de comprovada manutenção do equilíbrio financeiro, o que não ocorreu relativamente ao ano de 2016. Requerem a improcedência dos pedidos (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O IPRESP e o Estado de São Paulo afirmam que o autor não faz jus ao reajuste de 11% nos proventos da aposentadoria, porquanto não configurada a situação fática ensejadora da respectiva concessão. Confiram as razões do recurso extraordinário:



    “No caso dos autos, o Autor postula o pagamento do reajuste referente ao exercício de 2015, que seria pago em janeiro de 2016, na fração de 11,08%. 



    No entanto, nesse período, a avaliação atuarial da Carteira realizada pela empresa CONDE Consultoria Atuarial concluiu que a Carteira não atingiu a meta atuarial em 2015, posto que houve queda de 4 pontos percentuais no repasse dos emolumentos com a edição da Lei nº 15.855/2015 (de 13,15% para 9,15%), implicou uma redução mensal de cerca de 30% (trinta por cento) na arrecadação.



     O Conselho da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro, na 65ª Reunião realizada em 20 de janeiro de 2016, concluiu pela necessidade de revisão das fontes de receita da Carteira para manutenção do equilíbrio atuarial, pois no cenário da época a Carteira estaria incapacitada de honrar o pagamento dos seus benefícios em aproximadamente três anos. Por tais razões, deliberaram o retorno da alíquota de contribuição dos cartórios, ativos e inativos, para 11% (onze por cento), bem como a ausência de reajuste dos benefícios cujo pagamento deveria ocorrer em janeiro de 2016. 



    Assim é que, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 12 da Lei Estadual nº 10.343/1970, o reajuste não foi concedido.



    Posteriormente, nos exercícios seguintes, com o aumento da arrecadação, o equilíbrio atuarial foi recuperado, possibilitando o pagamento dos reajustes. 



    Não houve, portanto, qualquer ilegalidade na concessão dos reajustes aos servidores aposentados, tendo o IPESP atuado conforme determina a legislação de regência. A suspensão do reajuste deve ser entendida sobre o direito subjetivo de reajustamento que, suspenso em 2016, foi retomado a partir de 2017. 



    Estando a concessão do reajuste condicionada à comprovação da manutenção do equilíbrio atuarial e de recursos financeiros, tendo a ré apurado que não o havia em janeiro de 2016, não há fundamento para o pagamento do reajuste buscado na presente demanda.



    Enfim, pode-se concluir que o Autor não faz jus ao pagamento do reajuste do exercício de 2016.”



    (e-doc. 10)



    4. Ocorre que o Tribunal de origem, ao analisar os elementos da causa, concluiu pela comprovação dos requisitos legais ensejadores do reajuste requerido. Transcrevo do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “Com efeito, o pedido do autor não se trata de reajuste do valor da aposentadoria com base no salário mínimo, tal como previa a Lei 10.393/1970 em sua redação original, mas, sim, a recomposição dos reajustes legais de seus proventos, aplicando o índice de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro de 2016, com reflexos nas parcelas posteriores.



(...)



    Diante da tal permissivo, com o advento da Lei Estadual nº 15.855/2015 determinou-se a redução do percentual de repasse para 9,157894%, ocasionando o congelamento do reajuste devido no ano de 2016, sendo necessário elevar o percentual das contribuições dos beneficiários de 5,5% para 11% sobre os benefícios.



     Todavia, a Lei Estadual 16.346/2016 aumentou o repasse de 9,5% para 12,5% sobre as custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira de Previdência das serventias não oficializadas, de modo a restabelecer o equilíbrio financeiro.



    Dessa forma, como bem salientado em sentença, restabelecido o equilíbrio financeiro e atuarial da Carteira, de rigor a reposição do reajuste dos proventos dos aposentados, retido em 2016. Entendimento diverso implicaria verdadeiro enriquecimento ilícito da autarquia e indevida supressão de verba alimentar.” (e-doc. 6).



    5. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 6, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator